Tribunal: STF
Processo: RE 1095797
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. VEÍCULOS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. MERCADORIA IMPORTADA DE PAÍS SIGNATÁRIO DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO - GATT. ISONOMIA NA TRIBUTAÇÃO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPI. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 540/2011, CONVERTIDA NA LEI Nº 12.546/2011. DECRETO Nº 7.567/2011. REDUÇÃO DA ALIQUOTA DO IPI PARA VEÍCULOS DE PRODUÇÃO ESTRANGEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEGISLADOR POSITIVO. GATT. OMC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelante impetrou o presente mandado de segurança visando seja reconhecida a redução da alíquota do IPI para os veículos por ela importados dos Estados Unidos da América nos termos estabelecidos pelo Decreto nº 7.567/2011 que regulamentou a MP nº 540/2011. 2. Nos termos do Decreto nº 7.567/2011, as empresas fabricantes de veículos automotores no País, poderão usufruir de redução de alíquotas do IPI. Dita redução está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: a) fabricação de veículos referidos no Anexo I com, no mínimo, sessenta e cinco por cento de conteúdo regional médio para cada empresa; b) realização de investimentos em atividades de inovação, de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico de produto e processo no País, correspondentes a pelo menos meio por cento da receita bruta total de venda de bens e serviços; c) realização de pelo menos seis das atividades elencadas, no País, pela empresa beneficiária, por empresa por ela contratada para esse objetivo específico ou, ainda, por fornecedora da empresa beneficiária, em pelo menos oitenta por cento de sua produção de veículos referidos no Anexo I. 3. Inexiste norma que autorize tal redução, porquanto a impetrante não preenche as condições estabelecidas no ato regulamentador para se valer da redução do IPI. Com efeito, a autora não atender sequer o primeiro requisito, ser fabricante de veículos automotores no país. 4. O Poder Judiciário não atua como legislador positivo. É orientação uníssona no Supremo Tribunal Federal que não se pode conferir tratamento tributário diferenciado, não previsto em lei, a contribuintes, pois tal medida importaria na conversão da Corte em legislador positivo. Como bem ressaltou o Ministro Celso de Mello, “a reserva de lei constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. - Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo postulado constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 - RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 - RTJ 153/765 - RTJ 161/739-740 - RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não dispõe de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes”. 5. A postura adotada pelo governo brasileiro –amparado no art. 3º, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual, constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional –no caso em comento, se deu com o objetivo de estimular a competitividade e a agregação de conteúdo nacional, além de promover o investimento, a inovação tecnológica e a produção local. 6. A MP nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, e o Decreto 7.567/2011 não violaram o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). O próprio GATT, no artigo XVIII, estabelece exceções ao princípio do “tratamento nacional”–consistente na obrigação dos países que aderem ao tratado internacional dispensar igual tratamento aos produtos nacionais e estrangeiros, após ingresso no mercado interno –nas situações que prevaleçam o desenvolvimento nacional. 7. Apelação improvida.” (Doc. 2, p. 22-23)
    Nas razões do apelo extremo, o contribuinte sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, § 2º, 153, § 3º, I, da Constituição Federal. Questionou a ausência de observância do princípio da seletividade e de regras previstas em tratado internacional. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar em parte.
    Concluir diversamente do acórdão recorrido, quanto a ausência de demonstração do cumprimento da contribuinte das condições para redução do IPI, assim como da violação de acordo internacional, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei 12.546/2011, Decreto 7.657/2011) e o reexame de matéria fática, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário. Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido:
    “Dos dispositivos acima transcritos depreende-se que, autorizado pela MP n° 540/2011, convertida na Lei n° 12.546/2011, o Decreto n° 7.567/2011 estabelece limites e condições para redução das alíquotas dó IPI nos Casos de empresas fabricantes de veículos automotores no país. No caso dos autos, a apelante pleiteia seja afastada a parte final do capuz do art. 3°, do Decreto supracitado, a fim de que incida, quanto aos veículos por ela importados dos Estados Unidos da América, a redução de alíquota prevista no seu anexo III. 
    Analisando a hipótese .dos autos à luz da legislação acima referida, observa-se inexistir norma que autorize a pretendida redução, porquanto a impetrante não preenche as condições estabelecidas no ato regulamentador para se valer da redução do IPI. Com efeito, a autora não atende sequer o primeiro requisito, ser fabricante de veículos automotores no país. 
    (...).
    É imperioso frisar, de logo, que a postura adotada pelo governo brasileiro no caso em comento se deu com o objetivo de estimular a competitividade e a agregação de conteúdo nacional, além de promover o investimento, a inovação tecnológica e ta produção local. Postura essa amparada no art. 3°, inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual, constitui objetivo fundamental dá República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional. 
    Neste ponto, registre-se que o próprio Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), estabelece exceções, como bem ressaltou o Ministério Público (fl. 158), ao princípio do "tratamento nacional" —consistente na obrigação. dos que aderem ao tratado internacional dispensar igual tratamento aos produtos nacionais e estrangeiros, após ingresso no mercado interno — nas situações que prevaleçam o desenvolvimento nacional. A propósito; confiram-se os termos do artigo XVIII do GATT, com destaques nossos: 
    (...).
    No respeitante à alegada violação ao princípio da seletividade, faço coro ao MM. Juiz a quo quando afirma: 
    A respeito do principio da seletividade, ao contrário do que pretende demonstrar o demandante, não resta dúvida de que a diferenciação não decorre da origem do produto objeto da tributação, e sim, do cumprimento, por parte de seu fabricante, de uma série de ações, tendentes a proporcionar o almejado incremento do desenvolvimento. nacional e da evolução tecnológica. Tanto isto é verdade que, mesmo que o veiculo seja produzido no Brasil, não faz jus, obrigatoriamente, à redução de alíquota, já que é necessário o atendimento, por parte da fabricante, dos requisitos estabelecidos na legislação, já comentados (elencados no artigo 2°, § I°, III, do Decreto n° 7.567/2011). 
    Saliente-se, por fim, que a Lei no 12.546/3011 proibiu a imposição de exigência pelo Executivo às importações de veículos realizadas com base em acordos internacionais que contemplem programas de integração específicos, no caso as importações provenientes da Argentina, Paraguai, Uruguai e México.” (Doc. 2, p. 28, 29 e 31)
     Incidem, in casu, os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF, que dispõem, respectivamente, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido, ARE 1.177.688, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1/2/2019, RE 952.224-AgR, Min. Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 14/10/2019 e AI 764.951-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/3/2013, AI 589.942-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/10/2010, e ARE 951151-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017, este último assim ementado, in verbis: .
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PETIÇÃO ENVIADA POR FAC-SÍMILE INCOMPLETA. IRREGULARIDADE FORMAL. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO AGRAVO NESTE CAPÍTULO. APELO EXTREMO INTERPOSTO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS PROVENIENTES DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT. SIMILAR NACIONAL. ISONOMIA NA TRIBUTAÇÃO. CONSTATAÇÃO A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. ARGUMENTOS DO AGRAVO NÃO ACOLHIDOS NESTE CAPÍTULO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.” 
    Ex positis, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, DESPROVEJO o recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente